Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700152-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA MARTINS DE SOUZA ERGANG, PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Agravo de instrumento interposto por RAYSSA MARTINS DE SOUZA ERGANG e PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduziram os Agravantes que os autos de infração de trânsito (CTB, art. 218, III) lavrados na noite do dia 03/04/2022, às 22h44 e 22h45, por excesso de velocidade, mais de 130km/h em via cujo limite é de 70 km/h, decorreram de estado de necessidade, uma vez que Rayssa encontrava-se na 33a semana de gestação, com hemorragia, e no momento deslocava-se ao Hospital Pronto Norte. Acrescentaram que a autoridade trânsito manteve a autuação, por considerar que somente veículos descritos no art. 29, VII, do CTB, possuem autorização de livre e circulação quando nas condições ali enumeradas. Requereram a tutela de urgência para suspender os procedimentos voltados para a suspensão do direito de dirigir. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque ausente a probabilidade do direito, decorrência da necessidade de se ouvir a defesa do requerido. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Em exame preliminar, não reconheço a urgência da medida porque não se comprovou qualquer prejuízo imediato aos Agravantes, uma vez que não iniciado pelo órgão executivo de trânsito a abertura de processo voltado para aplicação da penalidade de suspensão do direito do dirigir, como estipula o art. 265 do CTB e as decisões objeto dos IDs 147935442 - Pág. 5 e 147938095 - Pág. 5. Há ainda que se esclarecer na instrução a contradição com as informações lançadas na inicial e no auto de infração, uma vez que na primeira há a indicação de que Paulo Henrique era o condutor do veículo no momento das infrações, mas nos autos de infração consta como condutora a Sra. Rayssa (IDs 147935440 e 147935441). Dessa forma, tal como fundamentado na origem, se faz necessária a conclusão da fase instrutória. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.